Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-57.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEVISÃO POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO 528/ANATEL, DE 17.04.2009. DEVER DA DEMANDADA DE MANTER OS PONTOS ADICIONAIS, SEM CUSTOS. COBRANÇAS INDEVIDAS DENOMINADAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. RESOLUÇÃO N. 528/09 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E PRÉVIA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. SÚMULA 09/2010 DA ANATEL QUE, POR SI SÓ, NÃO LEGITIMA O PROCEDER DA REQUERIDA. COBRANÇA IMPUGNADA QUE SE MOSTRA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com repetição de indébito e danos morais. Em síntese a parte autora alega que possui plano de televisão por assinatura com a ré, mas que houve cobranças indevidas nas faturas, referentes a dois pontos adicionais que são vedados pela ANATEL, conforme previsto na Resolução no 528/2009. Aduz que além do valor do pacote do serviço contratado “Pacote Família Cinema” a reclamada passou a realizar cobrança mensal do valor de R$ 54,20 referente ao aluguel de equipamento digital ou mensalidade disponibilidade equipamento ponto adicional os quais não foram contratados.
2. A ora recorrente alega inexistirem cobranças indevidas, pois houve anuência da parte recorrida na contratação do plano, sem indícios de insatisfação. Ressalta que é possível a cobrança pela instalação e manutenção do ponto extra, além da cobrança pela locação do equipamento utilizado no ponto extra.
3. Sentença que julgou a ação procedente, determinando o fim das cobranças referentes aos pontos adicionais, bem como devolução dos valores indevidamente pagos, na forma dobrada, conforme faturas e comprovantes de pagamentos acostados na inicial.
4. A controvérsia cinge-se à legalidade ou não da cobrança de pontos adicionais de serviços de televisão por assinatura.
5. Conforme a resolução no 528, da ANATEL em 17/04/2009, não é mais possível a cobrança de taxa adicional para pontos extras e pontos de extensão instalados no mesmo endereço residencial, deste modo, a cobrança se mostra indevida, pois a pretexto de estar sendo cobrada apenas a título de aluguel.
6. Oportuno ressaltar que a cobrança de aluguel referente à disponibilização de equipamento para ponto extra de televisão por assinatura não representa, por si só, qualquer ilicitude, conforme preceitua a Súmula no 09/2010 da ANATEL. No entanto, a exigência de eventuais quantias daí originadas está condicionada à prévia anuência do consumidor contratante.
7. No caso concreto, porém, a Recorrente não comprovou que a autora tivesse conhecimento, desde a solicitação/oferta dos equipamentos adicionais, de que haveria a cobrança de quantias mensais a este título, daí porque se mostra impositiva a restituição dos valores adimplidos, contudo, deverá ser realizada na forma simples, uma vez que não caracterizada nenhuma das hipóteses de incidência do artigo 42 do CDC.
8. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a devolução dos valores indevidamente cobrados na forma simples.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAUANA GENERO ORTEGA FERREIRA - CPF: 040.362.691-94 (RECORRENTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020